Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717599-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: MAURINO ALVES ROCHA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, PRISCILA CARLA SOUSA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700504-45.2018.8.07.0007, indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica inversa, vez que não presentes os requisitos do art. 50 do CC, nos seguintes termos: Tendo em vista que a parte exequente não comprovou a ocorrência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/02 para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, INDEFIRO o pedido formulado no petitório de ID 63596589. Arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: (i) “a pessoa jurídica desviou os bens para outra pessoa jurídica, sendo o socio da outra empresa jurídica o mesmo desta empresa, houve abuso da personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que conforme o artigo 50 CC, autoriza a desconsideração inversa da pessoa jurídica, onde neste empresa executado não forma encontrado nenhum bem, e na outra empresa em nome do executado o contrato social foi efetuado com cotas de R$ 80.000,00 (...), em nome exclusivo do executado,, demostrando que desviou e ocultou valores para não efetuar o pagamento devido”; (ii) a empresa agravada está com suas atividades encerradas, conforme demostrado pela certidão da RECEITA FEDERAL juntadas aos autos, onde consta INAPTA desde 08/01/2019, não existindo mais empresa para que possa ser efetuada alguma penhora, o que revela hipótese de encerramento irregular das atividades da empresa; (iii) o encerramento das atividades da empresa irregularmente, configura abuso da personalidade para os fins de desconsideração inversa da personalidade jurídica de acordo com o artigo 50 do CC; (iv) caracterizado está o desvio da finalidade da empresa, quando a empresa ainda distribuiu títulos com a única intenção de ludibriar os credores, onde consta na praça 83 (oitenta e três) cheques emitidos sem providencia de fundos, conforme consulta ao SPC juntada aos autos; (v) “Houve o desvio dos recursos para outra empresa em nome do executado, com a única intenção de fraudar os credores, já que a outra empresa possui bens no valor de R$ 80.000,00 (...), valores estes adquirido por meio dos diversos cheques emitidos seu fundos e utilizado a mercadoria adquirida sem o pagamento devido, enriquecendo sem causa e prosperando sua outra empresa com estes valores adquiridos dos credores lesados”. Por fim, requer: “[...] sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, que seja deferido a antecipação da tutela de desconsideração inversa da pessoa jurídica e que seja concedido o efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada, proferida pelo juiz a quo, e deferir o incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica pelo fato da empresa estar extinta, e empresa extinta não tem como penhorar bens, além do que a empresa jamais teve bens a penhorar, devendo os bens do sócios serem responsáveis pelos débitos da empresa, onde além de estar INAPTA NA RECEITA FEDERAL desde 08/01/2019, e tendo encerrado suas atividades, ainda foi citada por meio de seu representante legal, por não existir empresa ativa para citação, e não existindo empresa ativa, tem o agravante direito a desconsideração inversa para que atinja os bens dos sócios, o que comprova a inexistência da empresa, estando os sócios escondendo atrás da pessoa jurídica para não serem responsabilizados dos débitos devidos, devendo a outra empresa do executado a PROMAX, sendo empresa exclusivamente de propriedade do executado, responder pelos valores devidos já que o executado desviou e ocultou valores nesta nova empresa para não ser penhorado e não adimplir os pagamento devidos aos credores”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida no processo de origem (ID 17588000). DECIDO. Da Antecipação de tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, em face da decisão que indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica inversa, vez que não presentes os requisitos do art. 50 do CC. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo que sua instauração suspende o processo. Assim, em respeito ao devido processo legal é necessário o ajuizamento de ação incidental com o exercício do contraditório e da ampla defesa em face dos sócios e aqueles que não foram parte no processo originário, nos termos dos Arts. 133 a 137 do CPC. Desta forma, a petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos Arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto pelo Art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para sua invocação, o que ensejaria a rejeição sumária, em face da inépcia. Trata-se, contudo, de medida extrema, não podendo se basear em mera alegação da parte, de modo que o rigor na observância dos requisitos necessários não representa mero formalismo processual. Deve ser aplicada somente quando devidamente demonstrados seus pressupostos autorizadores, porquanto mitiga a regra de responsabilidade limitada, exposta no Art. 795 do CPC. A doutrina e a jurisprudência vêm traçando limites para sua aplicação a partir dos critérios estabelecidos em lei, em hipóteses excepcionais, taxativamente arrolados no Art. 50 do CC. Confira-se: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Portanto, inequívoco que, para a desconsideração da personalidade jurídica, mister, além da demonstração da insolvência, a caracterização de abuso de personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, características necessárias em decorrência da adoção da Teoria Maior pelo Código Civil. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017) Assim, nesse átimo processual, a análise dos requisitos objetivo e subjetivo que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada de forma superficial, permeada em indícios, o que foi identificado no caso concreto. Compulsando os autos verifica-se a ausência de bens ante a eventual infrutuosidade das diligências com vistas à localização de bens para a satisfação do débito (requisito objetivo) e a existência de indício de abuso de personalidade, confusão patrimonial (requisito subjetivo), considerando o irregularidade cadastral da empresa Agravada, vez que consta o registro na receita federal como “INAPTA” o que indica a omissão nas declarações fiscais e a possibilidade de encerramento irregular das atividades. Informa ainda emissão de 83 (oitenta e três) cheques sem fundos em nome da empresa Agravada no intuito de se esquivar do pagamento. Essas circunstâncias são indicativas do abuso da personalidade jurídica por presunção comum relativa, segundo a lógica ordinária das coisas e as regras de experiência, art. 375 do CPC, conjugado com o art. 212, inc. IV, do CC, o que evidencia a probabilidade do direito. Já o provável perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o requisito está presente tendo em vista a possibilidade do credor não alcançar o integral ressarcimento em decorrência da ação das empresas que pertencem ao mesma pessoa física no intuito de ocultar bens. Contudo, vale destacar que, diante da novel sistemática prevista nos Arts. 133 a 137 do CPC, conforme já explicitado, necessário se faz o ajuizamento de ação incidental com o exercício do contraditório e da ampla defesa em face dos sócios e aqueles que não foram parte no processo originário, em respeito ao devido processo legal. Assim, o presente feito se limita a determinar que o Juízo a quo instaure do referido incidente, sem que se adentre ao mérito da pretensão. Por fim, em atenção ao § 3o do Art. 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade está superado, vez que será concedido o contraditório e a ampla defesa para as pessoas jurídicas e físicas indicadas na petição que requer a instauração do referido incidente. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inciso II e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, apenas para determinar que o Juízo a quo instaure o incidente de desconsideração de personalidade jurídicas, nos termos dos Arts. 133 e 137 do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020 16:38:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador